Tribunal: STF
Processo: RE 83859
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-16
Data de publicação: 1979-05-16

Ementa:
O CASAMENTO RELIGIOSO, DESDE QUE FEITA A HABILITAÇÃO PREVIA, PARA
EFEITOS CIVIS, NO CARTORIO COMPETENTE, NÃO ESTA SUJEITO, PARA SUA
INSCRIÇÃO, AO PRAZO DE TRES MESES, NEM DEPENDE, PARA ESSE ATO, DA
AUTORIZAÇÃO DE AMBOS OS CONJUGES. EMBARGOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDOS MAS REJEITADOS.